Tribunal: TJBA
Processo: 8004167-77.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004167-77.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

APELADO: CARMELITA SOUZA PIRES

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA PROCEDENTE PARA ANULAR OS CONTRATOS IMPUGNADOS, DETERMINAR A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E ARBITRAR R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) EM DANOS MORAIS. RECURSO DO BANCO RÉU. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. ÔNUS PROBATÓRIO DA EMPRESA. TEMA 1061, DO STJ. FALHA NA SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO DESCONTADO ANTES DE 30.03.2021 E EM DOBRO DEPOIS. ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ. DANO MORAL CARACTERIZADO. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO, DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). ANULAÇÃO DO CONTRATO QUE DEMANDA O RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM BENEFÍCIO DA AUTORA. TERMO INICIAL DA DISPONIBILIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR QUE A DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO SEJA SIMPLES, NO QUE SE REFERE AOS VALORES COBRADOS ANTES DE 30.03.2021, E EM DOBRO APÓS A REFERIDA DATA, BEM COMO MINORAR A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), E DETERMINAR A CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES A SEREM COMPENSADOS/DEVOLVIDOS PELA AUTORA, A PARTIR DO DEPÓSITO EM SUA CONTA, PELO INPC, MANTENDO A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS.

1. Da leitura dos autos, verifica-se que foram trazidos os contratos e que foram realizados depósitos na conta da autora, mas, ao ser intimada para especificar a prova que desejava produzir, informou que estava de acordo com o julgamento antecipado da lide (ID nº 71429432). De acordo com o Tema 1.061, do STJ, “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”. Uma vez que a casa bancária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, é necessário reconhecer a nulidade dos negócios jurídicos questionados nos autos.

2. No caso concreto, levando em conta que o réu realizou descontos referentes a negócios inválidos, cuja legitimidade não conseguiu demonstrar, entendo que não agiu conforme se espera, havendo falha no seu procedimento interno de segurança. Diante da violação da boa-fé objetiva, bem como do entendimento vigente do STJ, entendo que a devolução do indébito deve ser em dobro para as cobranças realizadas após 30.03.2021 e simples para as anteriores, dado que não foi demonstrada má-fé.

3. Não há como negar a ocorrência de danos morais na espécie, especialmente levando em conta a baixa renda da autora e o elevado valor dos descontos. Nesse sentido, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado pelo Juízo primevo, é excessivo para reparar a autora apelada pelo abalo moral sofrido e, por isso, deve ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tal quantia, além de estar de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, se encontra em consonância com o patamar adotado pela Quinta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos similares.

4. Com a anulação do contrato, é necessário restabelecer o
status quo ante
, conforme devidamente reconhecido na decisão de origem, para evitar o enriquecimento sem causa. Todavia, não basta a devolução singela do dinheiro disponibilizado, tendo em vista que a passagem do tempo corrói seu valor real. Assim sendo, necessária a incidência de correção monetária, de acordo com o INPC, sobre tais verbas, desde a data da disponibilização até a devolução/compensação.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e provido parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004167-77.2023.8.05.0138
, em que figuram como apelante BANCO SAFRA S A e como apelada CARMELITA SOUZA PIRES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER EM PARTE o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador(a) de Justiça

03